Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-59.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007737-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[6ª DEFENSORIA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRANTE), ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 689.560.021-34 (INTERESSADO), JUÍZES CRIMINAIS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 689.560.021-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
COLETIVO –
RISCO À SAÚDE DOS IDOSOS ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) –
PLEITO À COLOCAÇÃO EM LIBERDADE DE TODAS AS PESSOAS IDOSAS PRESAS PROVISORIAMENTE NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO COM BASE NA RECOMENDAÇÃO
62 DO CNJ

–
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COLETIVA DE PRISÃO DOMICILIAR
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA SITUAÇÃO DE CADA PRESO –CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO CNJ PELOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU – ESFORÇOS DAS AUTORIDADES PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS DETENTOS E EVITAR O ALCANCE DA DOENÇA NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS – ORDEM DENEGADA

Embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, os magistrados estão cumprindo a Recomendação nº 62, do CNJ, que propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, e estão analisando cada caso com a cautela necessária, atentando-se para os idosos que possuam alguma doença pré-existente, assim como as autoridades públicas estão envidando esforços para garantir aos detentos integridade física e evitar o alcance da doença aos estabelecimentos prisionais.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
todas as pessoas idosas privadas de liberdade provisoriamente nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso
, apontando como autoridade coatora os
juízes criminais de primeira instância do Estado de Mato Grosso.

Sustenta, inicialmente, o cabimento do
writ
coletivo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Prossegue esclarecendo que “
os pacientes aqui salvaguardados – pessoas idosas, i.e., com idade igual ou superior a 60 anos (Lei n 10.741/2003 - Estatuto do Idoso) – são pessoas em situação de vulnerabilidade, ante a recente declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde – OMS, ocorrida em 11/3/2020
” (sic).

Aduz que a coletividade cujo direito de liberdade se pretende tutelar está delimitada no art. 4º, inciso I, alínea “a” da Recomendação CNJ n 62/2020, com o expresso emprego do termo “idosos . Desse modo, os pacientes do
writ
são todas as pessoas idosas que estão privadas de liberdade por decisão judicial, sem condenação transitada em julgado, apesar da Recomendação n. 62 do CNJ, publicada em 17/3/2020.

Sustenta que não está a se desprezar a competência dos juízos criminais de primeira instância para apreciação de pedidos individuais de liberdade. No entanto, aduz que o aprofundamento da crise sanitária provocada pelo coronavírus, exige que este Egrégio Tribunal trate como constrangimento ilegal a inércia dos juízos de origem em reavaliar de ofício as prisões preventivas que ainda recaem sobre os pacientes idosos, nos termos do que preceitua a Recomendação CNJ n. 62/2020.

Assevera que a pandemia do coronavírus demanda especial celeridade e efetividade na garantia do acesso à justiça, principalmente em relação à coletividade: idosos presos provisoriamente, sob pena de perecimento do direito à vida.

Continua a explanação asseverando que “
os fundamentos para a concessão da ordem se amparam, básica e sucintamente, nas recomendações das autoridades sanitárias no que diz respeito à necessidade de maximizar as medidas de prevenção específicas para a população prisional, com a finalidade de mitigar o altíssimo índice de mortalidade de pessoas idosas, bem como para a contenção do índice de transmissibilidade – ainda mais elevado no ambiente carcerário
”.

Sustenta que não existem dúvidas de que as pessoas idosas, tal como reconhecido pelas autoridades da saúde, da administração prisional e também pelo CNJ, se encontram inseridas no principal grupo de risco da COVID-19, de modo que é altamente provável a ocorrência de mortes em massa de pessoas idosas no contingente carcerário mato-grossense, e é justamente isso que a impetração busca a proteção das vidas das pessoas idosas presas cautelarmente, nos termos do art. 5º XLIX da CR, do art. 38 do CP e ainda do art. 2º da Lei n. 10.741/2003.

Por fim, aduz que “
diante da notoriedade do perigo decorrente da natural demora para a prolação do provimento final, uma vez que a espera pela concessão da ordem de habeas corpus apenas ao final do procedimento poderá agravar, seriamente e de modo irreparável, os inevitáveis prejuízos que o encarceramento no contexto da atual pandemia da COVID-19, em estabelecimentos penais superlotados (situação crônica das unidades prisionais do Estado), produz na saúde física e mental dos pacientes – periculum in mora, a concessão liminar da ordem se impõe, como forma de minorar esses graves danos
” (sic).

Em conclusão, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes, com a imediata revogação de todas as prisões preventivas e temporárias decretadas contra pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos por decisões de primeira instância, expedindo-se os competentes alvarás de soltura; ou, concessão de prisão domiciliar por motivos humanitários a todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, presas provisoriamente por decisões de primeira instância, ou, ainda, a determinação a todos os Juízes de primeira instância do Estado de Mato Grosso, para que procedam, no prazo de 03 dias, à reavaliação das prisões provisórias impostas em caráter preventivo e temporário a todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em atenção à Recomendação 62/2020 do CNJ, relaxando de ofício a prisão em caso de extrapolação do prazo estipulado para essa reavaliação.

No mérito, requer seja confirmada a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
38615966
) e aportaram aos autos as informações de todos os juízos apontados como autoridade coatora (Id.
38956473, 38956474, 39001472, 39001494, 39001496, 39020488, 39020492, 39020494, 39043959, 39038497, 39043972, 39036498, 39055952, 39056986, 39056990, 39067461, 39067463, 39082455, 39082469, 39072984, 39109999, 39111462, 39116454, 39116458, 39116464, 39116470, 39116497, 39115999, 39143982, 39143984, 39143989, 39143993, 39151463, 39151467, 39176472, 39176476, 39172486, 39176482, 39172488, 39172492, 39191461, 39194950, 39177987, 39191465, 39177997, 39191477, 39200961, 39200996, 39208467, 39208479, 39208489, 39209972, 39203529, 39206487, 39211971, 39206489, 39203546, 39231979, 39231983, 39252977, 39252982, 39275962, 39275977, 39275980, 39275983, 39275989, 39289950, 39289963, 39301970, 39304976, 39304978, 39306980, 39312470, 39315007, 39335965, 39332495, 39332497, 39350450, 39350464, 39366987, 39387984, 39387996, 39441487, 39440481, 39440483, 39440486, 39440489, 39469453, 39469495, 39490460, 39526531, 39526534, 39526538, 39553989, 39808456, 40225951).

A defesa ingressou com pedido de reconsideração da liminar (Id. 44806453), mas o pleito foi indeferido (Id. 45869987).

O parecer, da lavra da Dra.
Julieta do Nascimento Souza
(Id.
46419954
), Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, há que se ressaltar que, embora inexista previsão legal expressa acerca da possibilidade de impetração de
habeas corpus
coletivo, o Supremo Tribunal Federal o vem admitindo, em razão da importância do bem jurídico que tutela, qual seja, o direito à liberdade de locomoção.

Na visão da Suprema Corte, a proteção ao direito ambulatorial por meio do
habeas corpus
coletivo apresenta-se compatível com o ordenamento jurídico vigente, mormente diante do disposto nos artigos 580 e 654, §2º, do Código de Processo Penal, que estabelecem acerca da possibilidade de extensão da ordem concedida individualmente a todos que se encontrem na mesma situação fático-processual e a concessão da ordem de ofício pelo magistrado, se verificar, de plano, evidente constrangimento ilegal no direito de ir e vir do beneficiário.

Sendo assim, em que pese os magistrados das Comarcas de Rondonópolis e de São José do Rio Claro arguirem preliminar de não conhecimento do
writ,
não encontro motivos para negar seguimento ao presente
habeas corpus
, que tem por escopo a concessão da ordem em favor de todas as pessoas idosas presas provisoriamente, ao passo que, visando sanar suposta ilegalidade que ofende o direito ambulatorial de uma coletividade de pessoas, cabível a impetração coletiva por meio da Defensoria Pública do Estado.

Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO.
O habeas corpus é instrumento próprio a atacar ato tido como ilegal, a alcançar a liberdade de ir e vir, pouco importando haja sido formalizado no campo individual ou coletivo.
PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITO – MULTA – SUBSTITUIÇÃO. A problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade”.
(HC 122827, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 03-05-2017 PUBLIC 04-05-2017)

Afasto a preliminar de não conhecimento suscitada por dois doutos magistrados nas informações.

Ultrapassada essa questão, passo à análise do
writ.

Consoante relatado, a Defensoria Pública do Estado requer que sejam colocadas em liberdade todas as pessoas idosas privadas de liberdade provisoriamente nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso.

O
dito constrangimento
ilegal propalado na exordial se refere no risco de contágio pelo COVID-19
a todos os idosos presos
provisoriamente
, que se encontram inseridos no principal grupo de risco, de modo que o impetrante aduz ser altamente provável a ocorrência de mortes em massa de pessoas idosas no contingente carcerário mato-grossense e é justamente por isso que busca a proteção das vidas das pessoas idosas presas cautelarmente.

É cediço que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, orientou os magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal, que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem a possibilidade de reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos
, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Por outro lado, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava
aos juízos analisarem a possibilidade de concessão condicional a presos que estivessem em oito diferentes situações que configurariam maior vulnerabilidade em meio à pandemia de Covid-19,
não foi referendada pelo Plenário do STF.

No Plenário da corte, prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, referendar a decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário, o que seria inviável.

Desse modo, tenho que o pedido coletivo formulado pela Defensoria Pública se afigura inviável, porquanto se fundamenta apenas na Recomendação 62/2020 do CNJ, que como se sabe, não possui efeito cogente. A recomendação n. 62/2020 do CNJ trata-se de uma orientação, mera recomendação, de modo que não obriga, nem tampouco determina que os magistrados revoguem todas as prisões preventivas, nem que substitua estas prisões por domiciliares, indistintamente. Destarte, deixou ao alvedrio de cada juiz a analise individualizada de cada dos aprisionados.

Ademais, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação da situação prisional dos detentos.

Cabe a cada magistrado analisar detalhadamente a situação de cada preso, atentando-se não somente para sua vulnerabilidade, mas também para a gravidade concreta dos delitos pelos quais estão sendo acusados.

E, após analisar cada uma das informações prestadas pelos magistrados das Comarcas do Estado, observa-se que, dos poucos idosos que encontram-se presos provisoriamente, todos tiveram sua situação analisada.

Vale ressaltar que os magistrados das seguintes comarcas informaram que, até o presente momento,
inexistem presos provisórios com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
: Jauru (Id. 39001472), Vila Bela da Santíssima Trindade (Id. 39001494), Cotriguaçu (Id. 39020488), Nova Monte Verde (Id. 39020492), Guiratinga (Id. 39020494), Canarana (Id. 39020497 e 39143984), Nova Canaã do Norte (Id. 39043959), Terra Nova do Norte, (Id. 39038497), Brasnorte (Id. 39043972), Juína (Id. 39036498), Pedra Preta (Id. 39055952), Nortelândia (Ids. 39056990, 39111462), Paranaíta (Id. 39067461), Alto Taquari (Id. 39082469), Nova Xavantina (Ids. 39072984 e 39332495), Campo Novo do Parecis (Id. 39109999), Poconé (Id. 39116454), Cáceres (Ids. 39116458 e 39350464), Dom Aquino (Id. 39366987), Chapada dos Guimarães (Id. 39440481 e 39275983), Mirassol D’Oeste (Id. 39440483), Itiquira (Id. 39116464), Colíder (Id. 39115999 e 39143982), Querência (Id. 39143989),

Ribeirão Cascalheira (Id. 39143993), Rondonópolis (Ids. 39151463, 39151467, 39206489, 39304978), Rosário Oeste (Id. 39176472), Vila Rica (Id. 39203546 e 39176476), Guarantã do Norte (Id. 39172492), Tangará da Serra (Id. 39191465 e 39203529), Jaciara (Id. 39206487), Colniza (Id. 39231979), Vera (Id. 39275980), Nova Ubiratã (Id. 39312470), Cláudia (Id. 39315007).

Em
Barra do Bugres
, fora informado pelo magistrado da 3ª Vara Criminal que, feita a triagem dos processos que tratam de idosos com idade igual ou superior à 60 (sessenta) anos, foi concedida a prisão domiciliar; em caráter excepcional, ao mencionado grupo de pessoas, nos termos da Recomendação n° 62/2020 do CNJ e PortariaConjunta n° 247/2020 e 249/2020, ambos do TJMT, cujo beneficio tem duração 60 (sessenta) dias (Id. 39116497).

Em
Marcelândia
, o Juízo da Vara Única, informou que tinha apenas um idoso preso preventivamente, mas sua prisão foi reavaliada e determinada a sua imediata soltura (Id. 39208489).

Na
Comarca de Nobres
, fora informado que consta um preso condenado com mais de 60 anos de idade, mas não é provisório, e ainda não adquiriu o direito de progressão de regime (Id. 39289963).

Em
Arenápolis
, também fora informado que há apenas um custodiado idoso preso, com previsão de progressão para o dia 26/06/2028 (Id. 39469453).

Na Capital,
o magistrado da 14ª Vara Criminal
informou que realizou levantamento acerca dos autos existentes na unidade jurisdicional que possuíam idosos como presos provisórios, chegando aos seguintes réus:
Manoel Grisóstimo de Oliveira

(Autos nº 7649 -09.2020.811.0042 – Código 617617) e
André Santana
(Autos nº41456 - 54.2019.811.0042 - Código 601253), mas que em atenção às recomendações do CNJ,
reanalisou as prisões dos acusados
(Id. 38956473).

O
magistrado da 13ª Vara Criminal
informou que encontra-se preso, com mais de 60 anos, provisoriamente, o acusado
Gilberto Alves de Souza
, que reponde a Ação Penal de Cód. 562968, mas
teve sua prisão recentemente revista e mantida
(Id. 39440486). Por sua vez, a magistrada da
8ª Vara Criminal da Capital
informou que o réu
Francisco Djalma Francioni
encontra-se preso preventivamente, com mais de 60 anos, e que sua prisão também foi reanalisada, porém, mantida (Id. 39526538).

No entanto, na 1ª Vara Criminal (Id. 39289950), na 4ª Vara Criminal (Id. 39209972), na 5ª Vara Criminal(Id. 39056986), na 7ª Vara Criminal (Id. 39191461), na 9ª Vara Criminal (Id. 39350450), na 12ª Vara Criminal (Id. 39490460), os magistrados informaram que não existem processos de presos provisórios com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Por sua vez, o magistrado da
2ª Vara Criminal da Capital
, sustentou que em todas as hipóteses de reclusão de pessoa idosa, houve decisão, não deixando de atentar as circunstâncias que que ensejaram a concessão ou não dos benefícios (Id. 39335965).

Na
Comarca de Sinop
, o magistrado da 1ª Vara Criminal informou que não há presos provisórios nessa condição, enfatizando que todas as prisões foram reanalisadas em atenção à situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, tomando-se as providências necessárias, principalmente quanto àqueles que se encontravam dentro do grupo de risco (Id. 38956474). Na 4ª Vara Criminal de Sinop, também foi informado que não tramitam processos com presos provisórios idosos (Id. 39387984, 40225951).

Por sua vez, na
2ª Vara Criminal de Sinop
há
01 (um) idoso preso provisório
, cuja prisão também foi reanalisada (Id. 39441487) e na 3ª Vara Criminal fora informado que há 13 presos com idade superior a 60 anos, sendo
03 provisórios
e outros 10 condenados definitivos, sendo que nove desses ingressaram com pedido de prisão domiciliar e apenas 01 não possui pedido nesse sentido (Id. 39440489).

Em
Várzea Grande
, na 1ª Vara Criminal (Id. Id. 39067463), na 2ª Vara Criminal (Id. 39001496), na 3ª Vara Criminal (Id. 39332497) e na 5ª Vara Criminal (Id. 39275977), não possuem presos provisórios com mais de 60 (sessenta) anos.

Na
4ª Vara Criminal de Várzea Grande
, o magistrado informou que
consta apenas um (01) preso provisório com mais de 60 anos
, sem informe nos autos de situação de vulnerabilidade e sua prisão foi mantida (Id. 39200996). Por sua vez, na
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, o magistrado informou que contém 0
1 (um) processo de réu preso com idade igual ou maior de 60 (sessenta) anos
(Id. 39177987), mas, em consulta ao Sistema Primus fora verificado que está solto.

Na
Comarca de Sorriso
, consta que na 1ª Vara Criminal, possui detento idoso, mas não é preso provisório e sim condenado (Id. 39082455). Na 2ª Vara Criminal, foi informado que apenas
01 (um) idoso
se encontra segregado em razão de ordem de prisão do juízo, sendo sua prisão reanalisada e mantida (Id. 39208479).

Na
Comarca de Porto dos Gaúchos
, foi informado que tramita
uma ação Penal cujo réu é idoso
, sendo reanalisada a prisão e denegado o pedido de liberdade (Id. 39116470).

Na
Comarca de Paranatinga
, fora informada pela 2ª Vara, que há
um idoso preso preventivamente
e sua prisão foi reanalisada e mantida (Id. 39306980). Na 1ª Vara, não há processo com réu preso com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (Id. 39172486).

Em
Porto Esperidião
, inicialmente vieram informações no sentido que inexistem presos provisórios com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (Id. 39176482, 39172488), mas aportaram outras informações de que há
02 (dois) custodiados vinculados a processos da Comarca com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
, presos na Cadeia Pública de Araputanga e que foram feitas as reavaliações das prisões, inclusive pois além da Recomendação 62/2020 do CNJ, os advogados dos custodiados efetivamente fizeram pedido nos autos, os quais foram indeferidos (Id. 39275962).

Na
Comarca de Santo Antônio do Leverger
, fora informado que existem presos idosos, mas são condenados (Id.
39194950).

Em
São Félix do Araguaia
, tramita uma ação penal, com prisão preventiva decretada contra pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos, sendo a prisão provisória reavaliada e mantida (Id. 39177997).

Em
Sapezal
, fora informada a existência de
um réu idoso preso
, mas já foi condenado e interpôs recurso para este Tribunal (Id. 39191477).

Na
Comarca de Nova Mutum
, a 3ª Vara informou que o
único preso provisório segregado que possui mais de 60 anos de idade
teve a prisão reanalisada e mantida (Id. 39208467).

Em
Barra do Garças
, na 1ª Vara Criminal, consta somente
um preso que se enquadra na qualidade de idoso
, está condenado e interpôs recurso (Id. 39211971). Na 2ª Vara Criminal, o magistrado informou que no dia 19 de março de 2020, nos termos da Resolução n. 62 do CNJ, revisou todas as prisões preventivas (Id. 39301970).

Em
São José do Rio Claro
, o magistrado informou que na unidade prisional da Comarca existe uma única pessoa idosa presa preventivamente, condenado com recurso (Id. 39231983).

Em
Juscimeira
, o magistrado da Vara Única informou que a Cadeia Pública foi desativada, sendo que os presos provisórios pertencentes a esta Comarca, encontram-se segregados na Penitenciária Complexo Major Eldo Sá Corrêa e na Cadeia Pública feminina de Rondonópolis-MT (Id. 39252977).

Em
Pontes e Lacerda
, o magistrado da 3ª Vara Criminal, consignou que estão custodiados,
com idade superior a 60 anos, três presos
: um condenado, com recurso interposto e prisão reanalisada com indeferimento de prisão domiciliar; outro preso em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido pela comarca de Paripueira/AL, sendo encaminhados ofícios ao juízo de origem rogando pelo recambiamento do custodiado; e outro cuja ação está tramitando e foi indeferido pedido de prisão domiciliar, por ocasião da reanálise da prisão do acusado (Id. 39252982).

Em
Comodoro
, fora informado que existem apenas
03 (três) presos provisórios
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, sendo que um destes é relativo a cumprimento de mandado de prisão expedido por comarca pertencente ao Estado de Rondônia, bem como fora informado que estão sendo revisadas as prisões e que já foram realizadas nove solturas pelo juízo (Id. 39275989).

Em
Alto Araguaia
, fora informado que há somente 0
1 preso com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
(Id. 39332493).

Em
Alto Garças
, também há apenas 01 (um) preso provisoriamente com mais de 60 (sessenta) anos, com prisão reanalisada e mantida (Id. 39387996).

Na
Comarca de Água Boa
, o magistrado da 3ª Vara informou que está recolhido na Unidade Prisional
um idoso, preso preventivo
, porém não está sob jurisdição deste Juízo, bem como informou que tem analisado pedidos incidentais em favor dos presos que compõem o grupo de risco, tanto em autos apartados quanto nos respectivos processos individuais (Id. 39469495).

Em
Primavera do Leste
, consta um preso preventivo com 65 anos, sendo a prisão analisada e mantida (Id. 39526531).

Em
Alta Floresta
, o magistrado informou que vem respondendo e prestando atividade jurisdicional, nos termos do que propõe a recomendação n. 62/2020, de acordo com a provocação das partes, inclusive pedido coletivo da Defensoria Pública (Id. 39553989).

Por fim, a
3ª Vara da Comarca de Juara
, não informa se há presos idosos (Id. 39200961).

Pois bem. Analisada cada Comarca do Estado, nota-se que o pedido da Defensoria Pública torna-se inócuo, visto que os magistrados vêm se empenhando em analisar a prisão de cada preso que conste como grupo de risco, assim como vêm julgando os pedidos de liberdade provisória, prisão domiciliar, ou seja, vêm cumprindo com o recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive muitos idosos já foram beneficiados.

Vale dizer que, a simples existência da crise na saúde pública não acarreta direito público subjetivo de liberação coletiva dos reeducandos. O que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça orienta é no sentido de os magistrados reavaliarem a situação prisional dos reclusos, de maneira individual, de acordo com cada caso concreto.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
verbis:

“HABEAS CORPUS COLETIVO - PANDEMIA DE COVID-19 - PORTARIA CONJUNTA Nº 19-PR-2020 DO TJMG E RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COLETIVA DE PRISÃO DOMICILIAR - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO DE CADA PRESO - ORDEM DENEGADA. - Embora não se ignore a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante da COVID-19, a concessão da prisão domiciliar é medida excepcional, não sendo viável a liberação coletiva dos reeducandos. Nesse sentido, cabe ao magistrado analisar individualmente a situação de cada preso, levando-se em consideração o seu quadro de saúde, o crime pelo qual foi condenado, bem como o regime prisional em que se encontra.
- A Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça apenas orientam os magistrados a reavaliar a situação prisional dos reclusos no sistema penitenciário mineiro. E por não possuírem força cogente, não vinculam o entendimento do magistrado, que deverá avaliar cada caso concreto isoladamente”.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.032733-6/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/0020, publicação da súmula em 07/05/2020)

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação pelo novo coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, nota-se que os magistrados estão analisando cada caso com a cautela necessária, atentando-se para aqueles que possuam alguma doença pré-existente que possa ser agravada pelo novo vírus, assim como as autoridades públicas estão envidando esforços para garantir aos detentos integridade física e evitar o alcance da doença aos estabelecimentos prisionais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020